Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-61.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-61.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ISIS DAIANE DA SILVA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e saúde suplementar. Embargos de declaração cível. Tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (TEA). Alegações de omissões no julgado. Vícios não configurados. Mera rediscussão do mérito. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8000625-61.2022.8.05.0243
.EDCiv

em que figuram como embargante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
;
e embargado,

ISIS DAIANE DA SILVA MIRANDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões , de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA